Tribunal: TJSP
Processo: 9002893-88.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de Comutação. Decreto 9.246/2017. Reeducando que descumpriu as condições do livramento condicional. Expressa vedação pelo art. 4o, IV, do decreto. Ao contrário do quanto ocorre com a falta grave, o decreto não limita o descumprimento das condições do livramento aos últimos doze meses. Portanto, a quebra das condições, a qualquer tempo durante

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de Comutação. Decreto 9.246/2017. Reeducando que descumpriu as condições do livramento condicional. Expressa vedação pelo art. 4o, IV, do decreto. Ao contrário do quanto ocorre com a falta grave, o decreto não limita o descumprimento das condições do livramento aos últimos doze meses. Portanto, a quebra das condições, a qualquer tempo durante o cumprimento de pena, impede a comutação. Prisão em flagrante por novo delito ocorrida 12 meses e 2 dias antes da publicação do decreto presidencial. Requisitos não preenchidos. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002893-88.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAILSON
DA COSTA FIGUEIREDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002893-88.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9002893-88.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Nailson da Costa Figueiredo
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.006
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
Comutação. Decreto 9.246/2017. Reeducando que descumpriu as
condições do livramento condicional. Expressa vedação pelo art.
4o, IV, do decreto. Ao contrário do quanto ocorre com a falta
grave, o decreto não limita o descumprimento das condições do
livramento aos últimos doze meses. Portanto, a quebra das
condições, a qualquer tempo durante o cumprimento de pena,
impede a comutação. Prisão em flagrante por novo delito ocorrida
12 meses e 2 dias antes da publicação do decreto presidencial.
Requisitos não preenchidos. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
NAILSON DA COSTA FIGUEIREDO, contra a decisão de fls. 18/18v,
proferida em 26/09/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Isabel
Rebello Pinho Dias, da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital,
que indeferiu pedido de comutação referente ao Decreto Presidencial
no 9.246/2017.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002893-88.2019.8.26.0050 -Voto no
3
preenchendo os requisitos de ordem objetiva e subjetiva (fls. 23/28)
O recurso foi respondido (fls. 30/32), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 33) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo (fls. 99/102).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o reeducando,
reincidente, cumpre pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,
ostentando duas condenações pelo crime de roubo majorado.
O término de cumprimento de pena está
previsto para 22/07/2026.
Conforme prevê o art. 4o, IV do Decreto
Presidencial:
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não
será concedido às pessoas que:
(....)
IV - tenham descumprido as condições fixadas
para a prisão albergue domiciliar, com ou sem
monitoração eletrônica, ou para o livramento
condicional, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, por expressa disposição normativa, é
vedada a comutação àqueles que, uma vez beneficiados com o
livramento condicional, tenham descumprido as condições de tal
benefício, rompendo a confiança em si depositada pelo Estado.
Como se verifica do referido dispositivo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002893-88.2019.8.26.0050 -Voto no
4
qualquer limitação temporal para a vedação imposta. Diferentemente
do que ocorre com a prática de faltas graves, a comutação é vedada
mesmo se o descumprimento das condições do livramento tenha
ocorrido há mais de 12 meses, como é o caso dos autos.
Conforme se verifica do boletim informativo, o
agravante encontrava-se em livramento condicional quando, em
20/12/2016, foi novamente preso em flagrante pela prática de novo
delito. O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 07/02/2017.
Porém,
tão
somente
em
05/06/2018,
o
livramento condicional foi revogado pelo juízo das execuções.
Desta feita, tem-se que o descumprimento das
condições do livramento condicional se deu em 20/12/2016, data de
sua prisão em fragrante, ou seja, 12 meses e 2 dias antes da
publicação do decreto presidencial (publicado em 22/12/2017).
Conforme já apontado alhures, o decreto não
restringe o descumprimento das condições aos últimos 12 meses,
motivo pelo qual o reeducando não cumpre os requisitos exigidos pelo
decreto 9.246/2017, tendo o magistrado a quo atuado com o devido
acerto ao indeferir o pedido de comutação.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.
9.246/2017.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002893-88.2019.8.26.0050 -Voto no
5
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
ANTERIORMENTE IMPOSTAS. VEDAÇÃO DA
BENESSE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
diante
da
utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O artigo 4o, IV, do Decreto Presidencial n.
9.246/2017
expressamente
impede
o
deferimento da comutação da pena a quem
tenha descumprido as condições anteriormente
fixadas para o livramento condicional.
3. Na espécie, o paciente descumpriu as
condições
do
livramento
condicional
anteriormente deferido, conforme consignado
no aresto impugnado, o que impede o
deferimento da benesse.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 491.815/SC, 5a T., Rel. Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
j.
em
26/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002893-88.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator